Tribunal: TJMT
Processo: 1006556-65.2021.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006556-65.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO ELISEU GOMES - CPF: 021.557.119-30 (RECORRENTE), CAMILLA OCHIUTO LIMA ORTEGA - CPF: 963.018.801-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006556-65.2021.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Leandro Eliseu Gomes

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADA. NÃO GERAÇÃO DE DÉBITOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. NÃO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INCIDÊNCIA DE MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se a Unidade Consumidora encontrava-se desligada, não deve haver a geração de débitos, por isso a dívida deve ser declarada indevida.

2. Se a dívida inexiste, por ser considerada ilegítima a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, deve haver a condenação a título de dano moral.

3. Inexistente a dívida deve ser considerada devida a multa cominatória por ausência de cumprimento da liminar.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

A Unidade Consumidora encontra-se registrada em nome do Autor, inclusive ele telefonou na empresa ré e informou o número desta, assim deve ser considerado que é o seu titular. O valor negativado é de R$ 50,43, com vencimento em 06/08/2019 e foi incluído em 06/09/2019. Como se observa esse valor corresponde à soma do valor de líquido R$ 43,53 e iluminação pública de R$ 6,90 da fatura do mês de julho de 2019, conforme se vê no Histórico de Contas do Cliente. E, quanto à alegação em plenário de não foi previamente notificado a obrigação de efetuar a notificação é do órgão de proteção ao crédito e não do credor.

No entanto, no demonstrativo de Consumos do Cliente, consta que a Unidade Consumidora no período de setembro de 2019 a outubro de 2021, encontrava-se desligada.

Se a Unidade Consumidora estava desligada não havia razão para gerar débitos, nem emissão de faturas, por isso a negativação do nome do autor no órgão de proteção ao crédito deve ser considerada indevida e, em consequência, gerar indenização a título de dano moral.

Sendo a dívida considerada indevida deve se aplicada a multa cominatória pelo descumprimento da liminar que determinou a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.

Ante ao exposto
, dou
parcial provimento
ao recurso inominado, declaro inexistente a dívida discutida nestes autos, condeno a Recorrida a pagar o valor de R$ 4.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de 1% ao mês a contar da citação, e a pagar o valor de R$ 4.000,00 a título de multa cominatória pelo descumprimento da liminar, acrescido de correção monetária pela variação do INPC e juros de 1% ao mês a partir desta data.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022